Tribunal: STF
Processo: RE 1406555
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA, NEGROS E DEFICIENTES. AUSÊNCIA DE NÃO HÍGIDOS APÓS A PRIMEIRA FASE DO CERTAME. REVERSÃO IMEDIATA DAS VAGAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AMPLA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.



    1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE , em face da sentença que, ratificando a tutela concedida na Segunda Instância , julgou procedente o pedido autoral (art. 487, I, CPC) para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o demandante do concurso de docente (subárea História Geral), garantindo a participação do apelado nas demais etapas, incluindo-se sua nomeação, posse e exercício, se aprovado.



    2. Na hipótese, o demandante inscreveu- se no concurso para docente do IFCE (Edital nº 10/GR-IFCE/2016), subárea de História Geral. As vagas divulgadas pelo Edital eram as seguintes: 6 (seis) para a ampla concorrência, 2 (duas) para pessoas negras e 1 (uma) para pessoas com deficiência, totalizando 9 (nove) vagas para a subárea de História Geral (cf. Anexo I do Edital).



    3. O candidato optou pela ampla concorrência e, em novembro de 2016, realizou a 1ª fase da seleção, que consistia em uma prova escrita, tendo obtido 75,70 pontos, logrando a 32ª colocação, contudo, foi eliminado do certame, tendo a Administração classificado para a 2ª etapa apenas os 30 primeiros colocados da livre concorrência, tendo optado por uma divisão dentro de cada subárea.



    4. De acordo com o item 8.4.1 da norma editalícia, estariam classificados para a 2ª fase do certame os cinco primeiros candidatos que obtivessem a nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos na Prova Escrita, na proporção de cinco candidatos para cada vaga oferecida por subárea, obedecendo-se à ordem decrescente de classificação. Dessa forma, se na subárea do autor (História Geral) foram ofertadas 9 (nove) vagas (anexo I do edital), deveria passar para a 2ª fase um total de 45 (quarenta e cinco) candidatos.



    5. Constatando-se que não foram preenchidas as 45 vagas previstas para a Subárea História Geral (Anexo I do edital), tendo em vista a inexistência de candidato aprovado para preenchimento da vaga destinada a pessoa com deficiência, razoável se mostra a rever são dessas vagas para a livre concorrência, o que garante a participação do autor na próxima etapa do certame.



    5. Embora a interpretação conferida pela Administração às cláusulas do edital - a que permitiria a reversão das vagas apenas no momento da homologação do certame - também se mostre possível, não é essa a que melhor atende ao interesse público.



    6. A interpretação defendida pelo demandante - no sentido de se admitir a reversão da vaga logo após finda a primeira fase, quando já constatada a ausência de candidatos classificados em número suficiente para a vaga de deficiente - possibilita à Administração, no interesse da coletividade, escolher os docentes dentre um maior número de candidatos, e obedece o número de vagas ofertadas no edital, e que, por tais razões, nenhum prejuízo trará à Administração Pública.



    7. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 37, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente